Tribunal: TJES
Processo: 5000120-46.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-46.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGEIRINHO SUPERATACADO LTDA
RECORRIDO: AMABILI SANTANA SILVA 19288537732 e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (COMPRAS) RELATIVOS AOS DÉBITOS COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recursos Inominados nos autos n°
5000120-46.2023.8.08.0068

Recorrente: LIGEIRINHO SUPERATACADO LTDA

Recorridos:
AMABILI SANTANA SILVA 19288537732, AMABILI SANTANA SILVA e BANCO INTER S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, somente o BANCO INTER S/A apresentou contrarrazões (ID 10797834).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LIGEIRINHO SUPERATACADO LTDA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência integral de seu pleito indenizatório, além do reconhecimento da responsabilidade do banco recorrido pela não conclusão das transações via PIX, relativas às compras de mercadorias efetuadas em seu estabelecimento comercial pelas 1ª e 2ª recorridas (AMABILI SANTANA SILVA 19288537732 e AMABILI SANTANA SILVA).

O juízo de 1º proferiu sentença definitiva nos autos, julgando parcialmente procedente os pleitos autorais, afastando a responsabilidade do banco recorrido e condenando as demais recorridas ao pagamento ao recorrente da quantia de R$
676,26
(
seiscentos e setenta e seis

reais
e vinte e seis centavos
)
, devidamente corrigida.

Em relação aos demais valores cobrados, entendeu o magistrado sentenciante que o recorrente não logrou êxito na comprovação da origem dos débitos, notadamente as compras que ensejaram as aludidas cobranças.

Inicialmente, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva do banco recorrido na situação
sub examine,
pois a alegada relação jurídica de compra e venda foi mantida somente entre o recorrente e as outras recorridas (AMABILI SANTANA SILVA 19288537732 e AMABILI SANTANA SILVA).

Além do mais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] as alegações não dizem respeito a
qualquer
prestação de serviços
efetuados pela terceira ré
, que foi utilizado tão somente como supost
o banco que através do qual foi realizado o pagamento da dívida discutida nos autos,

cobrança
sobre a qual a
terceira ré
não tem nenhuma ingerência”
(
sic
– ID 10797818, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, pois o recorrente não comprovou a origem de todo o débito cobrado.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, apesar do recorrente ter apresentado as alegadas transações bancárias, via PIX, da conta bancária das recorridas para a sua conta (e os extratos bancários a fim de comprovar que as transações não foram efetivadas), não há prova mínima do negócio jurídico subjacente às cobranças, consistente na compra e venda de mercadorias em seu estabelecimento comercial, o que motivou a procedência parcial do pleito autoral, pois a única compra comprovada foi a referente ao montante de R$ 676,26

(ID 10797524).

Por tais razões, diante da comprovação parcial do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a sentença de origem não merece qualquer retoque.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LIGEIRINHO SUPERATACADO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)